Tribunal: TJSP
Processo: 1005045-78.2018.8.26.0505
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. Não comprovação da capacidade econômico-financeira do apelante que impede a revogação da gratuidade processual que lhe foi concedida. Alegação de que os honorários verbalmente pactuados foram quitados por meio de depósitos bancários e pagamento de despesas pessoais da advogada. Ônus da prova que cabia ao recorrente, consoante

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. Não comprovação da capacidade econômico-financeira do apelante que impede a revogação da gratuidade processual que lhe foi concedida. Alegação de que os honorários verbalmente pactuados foram quitados por meio de depósitos bancários e pagamento de despesas pessoais da advogada. Ônus da prova que cabia ao recorrente, consoante dispõe o art. 373, II, do Código de Processo Civil. Documentos apresentados pelo apelante que não demonstram as suas afirmações. Procedência do pedido inicial que era de rigor. Não caracterização de litigância de má-fé, pois não ficou configurada qualquer uma das situações elencadas no art. 80 do CPC. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000084201
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005045-78.2018.8.26.0505, da Comarca de Ribeirão Pires, em que é apelante EDUARDO
SZOT (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), é apelada SANDRA REGINA REZENDE
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente sem voto), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005045-78.2018.8.26.0505 -Voto no
2
APEL. No 1005045-78.2018.8.26.0505
COMARCA: RIBEIRÃO PIRES (1a VARA)
APTE: EDUARDO SZOT
APDA: SANDRA REGINA REZENDE
JD 1o GRAU: WALTER DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTO No 27.130
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO DE
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. Não comprovação da
capacidade econômico-financeira do apelante que impede a
revogação da gratuidade processual que lhe foi concedida.
Alegação de que os honorários verbalmente pactuados foram
quitados por meio de depósitos bancários e pagamento de despesas
pessoais da advogada. Ônus da prova que cabia ao recorrente,
consoante dispõe o art. 373, II, do Código de Processo Civil.
Documentos apresentados pelo apelante que não demonstram as
suas afirmações. Procedência do pedido inicial que era de rigor.
Não caracterização de litigância de má-fé, pois não ficou
configurada qualquer uma das situações elencadas no art. 80 do
CPC. Recurso desprovido.
Trata-se de apelação interposta por EDUARDO
SZOT nos autos da ação de arbitramento de honorários
advocatícios que lhe move SANDRA REGINA REZENDE, cujo
pedido
foi
julgado
procedente
para
condená-lo
ao
pagamento de verba honorária fixada em vinte por cento
(20%) do valor recebido nos autos da ação trabalhista n°
016300004.2008.5.01.0201,
com
acréscimo de correção
monetária desde a data do recebimento de tal valor pelo
réu e juros de mora a partir da citação nesta demanda. O
réu ainda foi condenado ao pagamento das despesas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005045-78.2018.8.26.0505 -Voto no
3
processuais e de honorários sucumbenciais arbitrados em
dez por cento (10%) do valor da condenação, ressalvada a
gratuidade processual concedida (fls. 436/439).
O apelante argumentou, em síntese, que os
honorários
advocatícios
avençados
verbalmente
em
R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais) foram pagos em
quatro (04) parcelas entre 29 de maio e 30 de julho de
2008, conforme comprovado às fls. 79/80; que o fato de
os recibos dos depósitos também constarem em outro
processo não significa que não sejam o pagamento dos
honorários pactuados verbalmente pelo trabalho desempenhado em ação trabalhista (Autos n°
016300004.2008.5.01.0201);
que
não
houve
qualquer
contrato escrito ou verbal estabelecendo o pagamento do
percentual de trinta por cento (30%) da condenação da
reclamada ao final da demanda trabalhista; que quitou as
contas pessoais da apelada trazidas aos autos; que
entregou
vales-refeição
à
recorrida
quando
esta
enfrentou dificuldades financeiras (fls. 441/444).
A
apelada
ofereceu
contrarrazões
com
pleitos de desprovimento do recurso, revogação da
gratuidade processual concedida ao ora recorrente e
condenação deste por litigância de má-fé (fls. 447/452).
É o relatório.
Afasta-se
o
pleito
de
revogação
da
gratuidade de justiça deduzido em contrarrazões, eis que
cabia à apelada o ônus de demonstrar a capacidade
econômico-financeira do recorrente, o que não fez, não
tendo trazido qualquer documento para sustentar as suas
afirmações.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005045-78.2018.8.26.0505 -Voto no
4
Superada essa questão, depreende-se dos
autos que a apelada foi contratada verbalmente pelo
apelante para atuar em uma reclamação trabalhista
ajuizada contra Koren Consultoria, que tramitou na 1a
Vara
do
Trabalho
de
Barueri,
Autos
no
01630004.2008.5.01.0201, na qual a então reclamada foi
condenada a pagar valores em favor do ora recorrente.
A controvérsia recursal cinge-se à alegada
quitação
dos
honorários
contratuais
por
meio
de
depósitos que somam a quantia de R$1.500,00 (um mil e
quinhentos reais), bem como pelo pagamento de contas
pessoais da apelada.
Pois bem. O art. 373, II, do Código de
Processo Civil assim dispõe: “O ônus da prova incumbe:
(...) II
ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do
autor”.
Assim, cabia ao apelante comprovar que,
como alegado, quitou os honorários advocatícios devidos
em razão da atuação da recorrida na reclamação
trabalhista mencionada.
Ocorre, contudo, que os documentos juntados
pelo recorrente não se prestam a demonstrar as suas
alegações.
Convém
apontar,
de
proêmio,
que
os
comprovantes de depósitos trazidos às fls. 79/80 são os
mesmos que o apelante havia apresentado em uma anterior
ação de arbitramento de honorários envolvendo as mesmas
partes (fls. 206/207).
Assim, não apenas não há nada que indique,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005045-78.2018.8.26.0505 -Voto no
5
com segurança, que tais depósitos digam respeito à
remuneração da recorrida pela sua atuação na demanda
trabalhista em questão, como o próprio apelante, em
juízo, já o apresentou vinculando-o a outros serviços
prestados pela apelada.
De igual modo, nenhum documento trazido
pelo recorrente demonstra que ele efetivamente tenha
quitado as despesas pessoais da apelada, tendo em vista
que as faturas, contas e orçamentos de fls. 81/112 não o
comprovam.
Note-se que muitos de tais documentos estão
completamente
desacompanhados
de
comprovantes
de
pagamento (fls. 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 91, 92,
99, 100, 101, 102, 110, 111 e 112), outros não têm
qualquer relação aparente com a requerida (fls. 105,
108, 109, 110 e 111) e, por fim, os restantes não
indicam que o pagamento tenha de fato sido realizado
pelo apelante (fls. 89, 90, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 103,
104, 106 e 107).
Ademais, nenhum elemento foi apresentado
nos autos para comprovar a alegação de que o apelante
entregou vales-refeição à recorrida.
É de se concluir, por conseguinte, que a r.
sentença deu desate correto à hipótese em exame.
Registre-se que não é o caso de se condenar
o apelante ao pagamento de multa por litigância de má-
fé, pois não está presente nenhuma das hipóteses

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005045-78.2018.8.26.0505 -Voto no
6
previstas no art. 80 do CPC/20151.
Alfim, tendo em vista a necessidade de
fixação de remuneração pelo trabalho adicional realizado
pela patrona da apelada na fase recursal e observados os
parâmetros legais, com supedâneo no art. 85, § 11, do
CPC/2015, a verba honorária devida pelo apelante é
majorada de dez por cento (10%) para doze por cento
(12%) do valor da condenação, observada a gratuidade
processual concedida.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
nego
provimento ao recurso.
DIMAS RUBENS FONSECA
RELATOR
1 Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: I - deduzir
pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;
II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para conseguir
objetivo ilegal; IV - opuser resistência injustificada ao andamento do
processo; V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do
processo; VI - provocar incidente manifestamente infundado; VII -
interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.